Tribunal: TJSP
Processo: 2243209-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Cédulas de Produto Rural – Financeiras. Pretensão de afastamento da execução em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal. Não cabimento. Execução proposta apenas em face dos devedores solidários. Autonomia da obrigação. Inteligência do § 1o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à empresa em recuperação e seus

Ementa:
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Cédulas de Produto Rural – Financeiras. Pretensão de afastamento da execução em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal. Não cabimento. Execução proposta apenas em face dos devedores solidários. Autonomia da obrigação. Inteligência do § 1o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à empresa em recuperação e seus credores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243209-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que são agravantes
JOSÉ LUIZ DUARTE PEDROSA DA SILVEIRA BARROS e GUSTAVO DUARTE
PEDROSA DA SILVEIRA BARROS, é agravado FMC QUÍMICA DO BRASIL DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2243209-40.2019.8.26.0000 - Junqueirópolis - F - Voto no 43.595
Voto no 43.595
Agravo de Instrumento no 2243209-40.2019.8.26.0000
Comarca: Junqueirópolis Vara Única
Agravantes: José Luiz Duarte Pedrosa da Silveira Barros; Gustavo Duarte Pedrosa da
Silveira Barros
Agravada: FMC Química do Brasil Ltda.
Interessada: Alta Paulista Indústria e Comércio Ltda.
Juiz de 1a inst.: Marcio Luiz Leano
TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Execução. Cédulas de Produto Rural

Financeiras. Pretensão de afastamento da execução em razão da recuperação
judicial da empresa devedora principal. Não cabimento. Execução proposta apenas
em face dos devedores solidários. Autonomia da obrigação. Inteligência do § 1o, do
art. 49, da Lei no 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à empresa em
recuperação e seus credores. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 43/44
que, em sede de execução das “Cédulas de Produto Rural Financeiras de no FMCA
10/2016 e FMCA 12/2015”, pelo valor total de R$ 3.579.130,53, deferiu a penhora de:
a) 7.385 lotes de 1.000 ações cada da Empresa Usina Frei Caneca S/A de propriedade de
José Luiz Duarte Pedrosa da Silva Barros; b) 2.880 lotes de 1.000 ações cada da
Empresa Usina Frei Caneca S/A de propriedade de Gustavo Duarte Pedrosa da Silva
Barros, para garantia do débito no valor de R$ 4.161.653,35 (quatro milhões, cento e
sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos).
Inconformados, recorrem os coexecutados, asseverando que a devedora
principal requereu sua recuperação judicial, atualmente convolada em falência, e que,
por essa razão, houve novação de todas as dívidas, tendo sido, ainda, decretada a
indisponibilidade dos bens particulares dos sócios da falida pelo juízo universal, com
base no poder geral de cautela, nos termos do art. 99, VII, da Lei no 11.101/2005, os
agravantes, na condição de devedores. Esclarecem que não estão discutindo a
penhorabilidade dos bens, mas a impossibilidade da sua expropriação, em prejuízo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2243209-40.2019.8.26.0000 - Junqueirópolis - F - Voto no 43.595
demais credores na falência. Sustentam, por fim, que quando proposta a execução, o
plano de recuperação judicial da empresa Alta Paulista vinha sendo rigorosamente
cumprido, razão pela qual o crédito executado deve ser pago nos moldes ali previstos, e
não por meio de uma ação própria contra os devedores solidários da Massa Falida, sob
pena de o mesmo crédito ser pago duas vezes. Insistem na concessão do efeito
suspensivo ou da antecipação da tutela recursal, com o provimento do recurso para que
seja indeferida a penhora e a liquidação das ações de propriedade dos sócios da
sociedade falida, ou de qualquer outra expropriação.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 292), foi determinada a intimação da
parte contrária para resposta.
Contraminuta (fls. 295/302) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão atacada foi bem lançada e merece prevalecer.
De início, é bom que se diga que em razão de empresa devedora ter tido
seu plano de recuperação judicial aprovado, realmente implicou, em relação a ela, na
novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando a devedora e todos os credores a
ele sujeitos (Lei no 11.101/2005, art. 59, caput).
Mas isso não significa que os devedores solidários que assumiram a
obrigação cambiária autonomamente estejam submetidos a esse regramento.
Sobre o assunto, disciplina o parágrafo 1o, do art. 49, da Lei no
11.101/2005 ao dispor que: “Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2243209-40.2019.8.26.0000 - Junqueirópolis - F - Voto no 43.595
Em outras palavras, o teor legal é do seguinte entendimento: “os credores
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória
firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como
se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto
representado pela recuperação judicial do avalizado” (FÁBIO ULHOA COELHO,
Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 170).
A lição, aliás, também encontra guarida no magistério de MANOEL
JUSTINO BEZERRA FILHO, que assim exemplifica: “suponha-se uma limitada que
emitiu uma promissória em favor de qualquer credor, tendo o sócio dessa limitada (ou qualquer
terceiro) avalizado o título. Mesmo que o crédito esteja sujeito aos efeitos da recuperação, o
credor pode executar o avalista” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada, 4a.ed. atual. e rev., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 141).
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é reiterada:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Avalistas,
fiadores e garantes de modo geral não ficam sujeitos aos efeitos da
recuperação, prosseguindo, contra eles, as execuções respectivas - Agravo
improvido.
(AI no 990.10.380033-8; Rel. SILVERIRA PAULILO; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 10.112010)
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente - O agravante figura como
devedor solidário no contrato objeto da presente ação - O deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial, não interfere nas relações do
credor com os coobrigados do devedor em recuperação, podendo a execução
ser normalmente ajuizada contra tais coobrigados - Entendimento do disposto
no artigo 49°, §1°, da Lei n° 11.101/05 - Recurso provido.
(AI no 990.10.278568-8; Rel. CARLOS LOPES; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 05.10.2010)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução
em relação aos sócios solidários em razão do pedido de recuperação judicial da
empresa. Inconformismo do banco-credor firme na tese de que tal deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2243209-40.2019.8.26.0000 - Junqueirópolis - F - Voto no 43.595
não suspende o andamento da execução porque proposta contra os avalistas -
Acolhimento - Execução contra os avalistas não pode ser suspensa pela
concessão da recuperação judicial da avalizada - Recurso provido. A benesse
da recuperação judicial não inibe o credor de prosseguir na execução contra os
avalistas.
(AI no 990.10.312294-1; Rel. MOURA RIBEIRO; 11a Câmara de Direito
Privado; j. 30.09.2010)
EMBARGOS DO DEVEDOR - Execução voltada contra devedora principal
e fiadores - Pretensão à suspensão da ação executiva, diante da recuperação
judicial da devedora - Possibilidade, ainda que decorrido o prazo previsto no
art. 6o, § 4o, da Lei n° 11.101/2005 - Precedentes do E. STJ - Contudo,
prosseguimento da execução em relação aos garantidores, independentemente
da recuperação judicial da empresa - Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei
11.101/05 - Embargos improcedentes - Decisão mantida.
(AI no 990.10.353639-8; Rel. SEBASTIÃO JUNQUEIRA; 19a Câmara de
Direito Privado; j. 28.09.2010)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Exceção de pré-
executividade - Recuperação judicial a que se submete a devedor a principal
que não inviabiliza a execução em face dos garantidores - Inteligência do art.
49, §1° da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso não provido.
(AI no 990.10.094662-5; Rel. MAIA DA ROCHA; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 11.08.2010)
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos conta, nego provimento ao
recurso dos executados.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator